Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-27.2007.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001543-27.2007.8.11.0029
APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.